Tribunal: TJBA
Processo: 8009747-34.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009747-34.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RELATIVA A EMPRÉSTIMO/ CARTÃO CONSIGNADO (RMC/RCC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTES COINCIDENTES. OBJETO/PEDIDOS DISTINTOS EM RAZÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009747-34.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante PATRICIA LEAL DOS SANTOS e como apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.